Tribunal: TJSP
Processo: 1016366-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.
I. Caso em exame. Os apelados propuseram ação de indenização por danos materiais e morais em face do banco

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.
I. Caso em exame. Os apelados propuseram ação de indenização por danos materiais e morais em face do banco apelante, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de transações não reconhecidas realizadas em cartão de crédito mediante golpe da troca praticado por terceiro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o estorno dos valores contestados.
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas mediante utilização de cartão original com chip e senha pessoal, no contexto do denominado golpe da troca de cartão praticado por terceiro.
III. Razões de decidir. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova mostrou-se adequada diante da hipossuficiência técnica dos consumidores em relação às instituições financeiras. Configurou-se falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira deixou de adotar medidas de segurança adequadas ao não monitorar transações atípicas realizadas em curto espaço temporal e valores elevados. As três operações consecutivas realizadas em aproximadamente oito minutos, totalizando valor de R$ 26.970,00, evidenciaram padrão inequívoco de fraude que deveria ter acionado automaticamente os sistemas de prevenção. O fato de o próprio banco ter estornado duas das três transações contestadas constitui reconhecimento tácito da legitimidade das contestações apresentadas pelos apelados. As excludentes de responsabilidade alegadas pelo apelante não se configuram, uma vez que não há evidências de culpa exclusiva da vítima, sendo o golpe da troca modalidade criminosa que explora vulnerabilidade natural dos consumidores. O fato de terceiro constitui fortuito interno quando inserido no âmbito do risco da atividade bancária, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A tecnologia chip, embora proporcione maior segurança, não elimina completamente a possibilidade de fraudes, especialmente quando praticadas mediante engenharia social.
IV. Dispositivo e tese. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas mediante golpe da troca de cartão, caracterizando-se fortuito interno quando há falha nos sistemas de segurança e monitoramento. 2. A utilização de cartão original com chip e senha pessoal não exclui a responsabilidade da instituição financeira quando não adotadas medidas adequadas de prevenção à fraude. 3. Transações consecutivas em valores elevados e curto espaço temporal configuram padrão atípico que deve acionar automaticamente os sistemas de segurança bancária.
Legislação Citada: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11o.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 479; TJSP, Apelação Cível 1007332-23.2021.8.26.0565, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; TJSP, Apelação Cível 1016555-72.2022.8.26.0562, Rel. Des. Alexandre David Malfatti.

RECURSO NÃO PROVIDO.